Tribunal: TJES
Processo: 0016534-67.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016534-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBIMAR ROSA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016534-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS, RUBIMAR ROSA DA SILVA, ADILSON ROBERTO ROSA, SELVINO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

2.
A conclusão a que chegou o Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

3.
Adequadamente agiu o magistrado de origem na aplicação das penas aos apelantes.

4.
Em observância às normas constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LVII e LXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado, antes da sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0016534-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBIMAR ROSA DA SILVA, ADILSON ROBERTO ROSA, SELVINO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: EMANOEL JANEIRO - ES5179
Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

Rubimar Rosa da Silva, Selvino Lopes e Adilson Roberto Rosa
,

em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na decisão de pronúncia, condenando-os pela prática do crime previsto art. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14. II, ambos do Código Penal, às penas de:

(i)

Rubimar Rosa da Silva:
26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

(ii)
Selvino Lopes
: 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

(iii)

Adilson Roberto Rosa:
27 (vinte e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, os apelantes Rubimar Rosa da Silva (vulgo "bimar") e Adilson Roberto Rosa (vulgo "dilsinho"), pugnam pelo reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento pelo fato de o Magistrado ter renovado a votação dos quesitos; pelo reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, a redução das penas.

O apelante Selvino Lopes (vulgo "vininho"), por sua vez, pugna pelo reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento pelo fato de o Juiz não ter formulado quesito quanto à participação de menor importância, pelo reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal cominado e pela revogação da sua prisão preventiva.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 20 de fevereiro de 2012, aproximadamente a meia-noite, na Rua da Galeria, Bairro Flexal II, Cariacica/ES, em comunhão de desígnios e intenções, mataram a vítima FABRCIO GOMES DA SILVA e tentaram matar a vítima ADAO JORGE DA SILVA. Consta do inquérito anexo que RAFAEL GOMES DA SILVA (fl. 48) matou JHONATAN DOS SANTOS, vulgo NENO, irmão do denunciado DANIEL, após um desentendimento ocorrido em uma festa popular. DANIEL, visando vingar a morte de seu irmão, juntou diversos comparsas, dentre eles os demais denunciados, sendo que todos foram a casa da vítima FABRÍCIO, onde pretendiam encontrar RAFAEL. Como não o encontraram, os denunciados quebraram e reviraram por completo a citada residência, aproveitando para, ainda, furtar alguns objetos. Após, os denunciados resolveram procurar RAFAEL na casa de seus pals. Là chegando, foram atendidos pela vítima FABRICIO, que os informou que RAFAEL não se encontrava na casa. Insatisfeitos e revoltados por não terem encontrado RAFAEL, os denunciados, portando armas de fogo, invadiram a casa das vítimas e, com vontade de matar, passaram a disparar tiros contra as mesmas. A vítima FABRICIO foi atingida por dois disparos, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos, conforme laudo de fl. 44. Já a vítima ADAO foi atingida por um disparo na perna, conforme laudo de lesões de fl 87. Os denunciados praticaram o crime por motivo torpe, pois decidiram matar vítimas inocentes como forma de se vingar de um familiar das mesmas. Ademais, praticaram o crime de forma que dificultou sobremaneira a defesa das vítimas, pois as mesmas foram surpreendidas pelos denunciados com a invasão de suas residências, seguida de inúmeros disparos de arma de fogo.

Extrai-se da ata de julgamento em plenário (folhas 859/864), que o juízo de origem proferiu decisão desmembrando o processo em relação ao corréu Daniel dos Santos.

Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento pelo fato de o Magistrado ter renovado a votação dos quesitos, entendo não possuir razão os apelantes.

Isso porque, compulsando os autos, pude verificar que a nova votação dos quesitos ocorreu em razão da contradição entre a primeira e a segunda série de quesitos, a requerimento do
parquet,
sendo deferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, proferindo decisão que afastou qualquer irregularidade, conforme se constata às fls. 859/864. De acordo com a jurisprudência do STJ "o entendimento deste Tribunal cuja jurisprudência é firme no sentido de que, havendo contradição na respostas aos quesitos, é dever do magistrado explicar a contradição e submeter os quesitos a novo julgamento, não havendo que se falar em nulidade em virtude da estrita observância da norma insculpida no art. 490 do CPP" (HC n. 649.740/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Por conseguinte, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento, sob a alegação de que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, o mesmo não merece prosperar.

Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que,
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais
, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento.

Em relação à
soberania dos veredictos
, tem-se
precedente
do Colendo STJ:

Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que nas
decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos
. Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados. (HC 427.443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018)

Frise-se, ainda, que por força da
norma constitucional supracitada
e da
Súmula 713 do STF
, as apelações interpostas em face da decisão do Conselho de Sentença, na fase da
judicium causae
, possuem
devolutividade restrita
, estando este Egrégio Tribunal
adstrito à análise exclusiva das causas de pedir recursais
, desde que satisfeito o rol taxativo do artigo 593, III, do CPP. Senão, vejamos
precedente
desta Egrégia Câmara Criminal:

Em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, a análise recursal deve se ater aos fundamentos trazidos pela parte em virtude da
devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença
. (TJES, Classe: Apelação, 35120286600, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Data da Publicação no Diário: 23/02/2018)

Compulsando os autos, verifico que a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos,
não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
. Senão vejamos.

Em juízo, a vítima sobrevivente, Adão Jorge da Silva, esclareceu:

(...) que presenciou os fatos narrados na denúncia; que estava em casa no momento dos fatos e também foi vítima dos disparos; que por volta das onze horas da noite o declarante estava do lado de fora, no quintal, quando avistou um carro preto passando na rua principal; que mela hora depois que a carro passou a declarante resolveu entrar com a família para dentro de casa; que logo ern seguido chegou a turma dentre eles BIMAR, BANANA e DILSINHO; que chegaram também dais rapazes, que agora a declarante não se recorda o nome, mas sabe pue esses dois, tempos depois sabe que esses dois rapazes foram encontrados mortos no mare; (...) que nesse momento o declarante e a família estavam dentro de casa, quando ouviu os rapazes chamando pelo nome do declarante e LUCIA HELENA, que a declarante, LUCIA HELENA, e REGIANE sairam; que FABRICIO ficou na porta da cozinha em pé; que ficaram conversando corn os rapazes; que os rapazes queria saber de RAFAEL, fllho do declarante; que todos estavam armados; que afirma que RUBIMAR, BANANA e DILSINHO estavam armados com arma de fogo; que os outros dois rapazes também estavam armados; que os rapazes queriam saber de RAFAEL, mas não esclareceram o motivo; que a declarante disse que RAFAEL não estava; que BANANA disse: "então vamos matar o irmão dele!"; que o declarante respondeu dizendo: "nóis não deve nada não"; que os rapazes insistiram por RAFAEL, se não iriam matar FABRICIO; que FABRÍCIO disse também que não devia nada; que LUCIA HELENA ficava questionando se eles iam mator FABRÍCIO mas os "bandidos" disseram que não queriam saber de nada não; que todos os acusados já foram presos por tráfico e são conhecidos como traficantes; que todos os acusados vendiam drogas no região; [ ... ] que quem atirou foi VININHO; que o declarante percebeu que se tratava de VININHO; que conhece VININHO há muito tempo; que VININHO deu apenas um tiro e o declarante empurrou FABRICIO para dentro de casa; que todos estavam ali, na beira da porta da cozinha; que não deu tempo de fechar a porta da cozinha; que o declarante só teve tempo de empurrar FABRICIO para dentro do quarto (...)

No mesmo sentido foi o depoimento da mãe da vítima,
Lúcia Helena Gomes.

Em suma, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.
Nesse sentido: "Para cassar um veredito de absolvição, o Tribunal precisa demonstrar que as teses defensivas acolhidas pelo júri estão completamente dissociadas das provas dos autos. Por outro lado, se os jurados apenas acolheram uma das versões apresentadas em plenário, é inviável o controle do mérito do veredito. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.067.766/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.).

No que concerne ao pedido de reconhecimento da nulidade da Sessão de Julgamento pela ausência de formulação do quesito quanto à participação de menor importância, razão não possui o apelante.

Isso porque, conforme se constata da Ata de Julgamento, às fls. 859/864,
a tese supramencionada não foi invocada pela defesa
, não havendo nulidade a ser sanada.

Ressalta-se que não é demais lembrar que
n
a coautoria
,

todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas, de modo que
não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo
; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
(AgRg no AREsp 1364031/ MG, SEXTA TURMA, Min. Relator Rogerio Schietti Cruz, DJe 12/05/2020).

Portanto, tendo em vista que a conduta de Selvino foi decisiva para a consumação do crime,
não há o que se falar em reconhecimento da participação de menor importância
.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação aos apelantes
Rubimar Rosa da Silva
e
Selvino Lopes
, quanto as vítimas Fabrício Gomes da Silva e Adão Jorge da Silva:

Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
em razão de que o apelante, acompanhado de terceiros, não encontrando Rafael, decidiram matar a vítima, irmão de Rafael, que nada tinha a ver com os fatos que motivaram o crime, bem como que executou a vítima na residência onde a mesma habitava, inobservando pedidos de familiares e o fato de a vítima provar que estava desarmada. Ainda, a quantidade de disparos efetuados deixa claro que se trata de um crime de execução, tendo o réu tempo necessário para refletir sobre a gravidade dos seus atos, preferindo executar a vítima covardemente e
as circunstâncias do crime,
considerando que o apelante estava em busca de terceira pessoa, não a encontrando, momento em que decidiu matar a vítima.

Diante dos fatos, fixou-se a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão
em relação a vítima Fabrício Gomes da Silva, e em
16 (dezesseis) anos de reclusão
em relação a vítima Adão Jorge da Silva.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena em relação a vítima Fabrício Gomes da Silva. Contudo, quanto a vítima Adão Jorge da Silva, por se tratar de crime tentado, o magistrado de origem reduziu a pena pela metade.

Dessa forma
, fixou-
se
a pena definitivamente em 18 (dezoito) anos de reclusão
em relação a vítima Fabrício Gomes da Silva, bem como em 8 (oito) ano de reclusão, em relação a vítima Adão Jorge da Silva
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizada as penas em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, para Rubimar Rosa da Silva e Selvino Lopes, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em relação ao acusado
Adilson Roberto Rosa,
quanto as vítimas Fabrício Gomes da Silva e Adão Jorge da Silva
:

Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
em razão de que o apelante, acompanhado de terceiros, não encontrando Rafael, decidiram matar a vítima, irmão de Rafael, que nada tinha a ver com os fatos que motivaram o crime, bem como que executou a vítima na residência onde a mesma habitava, inobservando pedidos de familiares e o fato de a vítima provar que estava desarmada. Ainda, a quantidade de disparos efetuados deixa claro que se trata de um crime de execução, tendo o réu tempo necessário para refletir sobre a gravidade dos seus atos, preferindo executar a vítima covardemente e
as circunstâncias do crime
, considerando que o apelante estava em busca de terceira pessoa, não a encontrando, momento em que decidiu matar a vítima.

Diante dos fatos,
fixou-se a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão em relação a vítima
Fabrício Gomes da Silva,
e em 16 (dezesseis) anos de reclusão em relação a vítima Adão Jorge da Silva.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes. Contudo, presente a agravante da
reincidência,
oportunidade em que o magistrado
a quo
agravou a pena em
1 (um) ano,
em relação a ambas as vítimas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento da pena em relação a vítima Fabrício Gomes da Silva. Contudo, quanto a vítima Adão Jorge da Silva, por se tratar de
crime tentado,
o magistrado de origem reduziu a pena pela metade.

Dessa forma,
fixou-
se
a pena definitivamente em 18 (dezoito) anos de reclusão
em relação a vítima Fabrício Gomes da Silva, bem como em 8 (oito) ano
s e 6 (seis) meses
de reclusão, em relação a vítima Adão Jorge da Silva
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizada as penas em
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
para Selvino Lopes, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Compulsando os autos, pude verificar que Daniel, visando a vingar a morte de seu irmão, juntou diversos comparsas, dentre eles os apelantes, sendo que todos foram a casa da vítima Fabrício, onde pretendiam encontrar Rafael. Contudo, como não o encontraram, os apelantes quebraram e reviraram por completo a citada residência, aproveitando para, ainda, furtar alguns objetos. Após, os denunciados resolveram procurar Rafael na casa de seus pais, sendo atendidos pela vítima Fabrício, que os informou que Rafael não se encontrava na casa, momento em que os apelantes, portando armas de fogo, invadiram a casa das vítimas e, com vontade de matar, passaram a disparar tiros contra as mesmas. A vítima Fabrício foi atingida por dois disparos, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos, conforme laudo de fl. 44. Por sua vez, a vítima Adão, foi atingida por um disparo na perna, conforme laudo de lesões de fl. 87. Dessa forma, entendo que adequadamente agiu o magistrado de origem na aplicação das penas aos apelantes.

Ainda, considerando a condenação do apelante Adilson, nos autos do processo de n° 0006728.81.2007.8.08.0012 (fl. 820), corretamente reconhecida a agravante da reincidência.

No tocante ao concurso material, é nítido que o reconhecimento do artigo 69 do CP decorreu em razão de que os acusados,
mediante

mais de uma ação
, cometeram

duas
infrações penais
.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da sua prisão preventiva, novamente sem razão o apelante Selvino Lopes.

Como se sabe, em observância às normas constitucionais previstas no artigo 5º, incisos LVII e LXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado, antes da sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, notadamente em razão das circunstâncias em que o crime supostamente foi cometido. Fora esse fato, o Recorrente respondeu ao processo estando preso, não sendo agora, depois da confirmação de sua condenação, que obteria o relaxamento da preventiva (AgRg no RHC n. 187.557/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

Diante do exposto,
nego provimento
ao
s
recurso
s
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.